Tribunal: TJSP
Processo: 2102632-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Execução por título judicial. Obrigação de fazer imposta ratificada por sentença confirmada por acórdão. Devedora que não interpôs recurso contra decisão que manteve numerário constrito ao argumento de que a multa associada à aludida obrigação de fazer era devida. Impossibilidade de no agravo de rediscutir tema coberto pela preclusão. Multa diária acumulada que alcançou montante desarrazoado,

Ementa:
Execução por título judicial. Obrigação de fazer imposta ratificada por sentença confirmada por acórdão. Devedora que não interpôs recurso contra decisão que manteve numerário constrito ao argumento de que a multa associada à aludida obrigação de fazer era devida. Impossibilidade de no agravo de rediscutir tema coberto pela preclusão. Multa diária acumulada que alcançou montante desarrazoado, porém. Redução admissível. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895356
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2102632-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é
agravante IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS MINISTÉRIO
EM SANTO AMARO DO BRASIL, é agravada ANTONIO INFANTE DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102632-75.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
2102632-75.2020.8.26.0000
AGRAVANTE
Igreja Evangélica Assembléia de Deus
Ministério de Santo Amaro no Brasil
AGRAVADO
Antonio Infante da Silva
COMARCA
Araraquara 2a Vara Cível
VOTO No. 38.265
EMENTA
Execução por título judicial.
Obrigação de fazer imposta ratificada por sentença confirmada por
acórdão. Devedora que não interpôs recurso contra decisão que
manteve numerário constrito ao argumento de que a multa associada à
aludida obrigação de fazer era devida. Impossibilidade de no agravo de
rediscutir tema coberto pela preclusão. Multa diária acumulada que
alcançou
montante
desarrazoado,
porém.
Redução
admissível.
Recurso parcialmente provido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado de
despacho que, em autos de execução de título judicial por obrigação de
fazer, reduziu a multa consequente ao descumprimento da obrigação
imposta em tutela antecipada ratificada por sentença confirmada por
acórdão, reputando-a devida até agosto de 2009.
A agravante pede o afastamento da cominação.
Assim, ela ressalta que procedeu à adequação
das instalações da igreja com o fim de fazer cessar o barulho e não
perturbar o recorrido, o que foi confirmado pela perícia realizada no feito.
A litigante alega que o agravado não comprovou
ter havido descumprimento da sentença e agora reclama o pagamento de
multa por dias em que não nem há emissão de som eletrônico, quadro que
desautorizava a cobrança da referida multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102632-75.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O recorrente acudiu à determinação do relator
para recolher em dobro o preparo.
Recurso regularmente processado sob o efeito
suspensivo e respondido.
É o relatório.
A
sentença
mandou
a
ré
providenciar
a
adequação de suas instalações de modo a não mais “perturbar o sossego
do autor, mediante emissão de sonoridade elevada no local acima dos
limites permitidos (conforme laudo da CETESB
fls. 69/72) pena de
pagamento de multa no valor de R$ 500,00 por cada ato de
descumprimento”, desfecho que o acórdão confirmou em junho de 2018 (fls.
7/14 do processo de origem)
Com a baixa dos autos e após o pagamento da
verba sucumbencial, em março de 2019 o autor requereu a intimação da ré
a pagar o valor acumulado da multa ao argumento de que ela descumprira
aquela obrigação.
A executada fora intimada a se manifestar sobre
o pedido, mas permanecera inerte, tendo o Juiz então autorizado o bloqueio
de seus ativos financeiros (fls. 63/73 daquele processo).
Na sequência, em julho de 2019 o Juiz rejeitou o
pedido de desbloqueio do numerário ao argumento de que a agravante não
trouxe aos autos prova técnica de que cumprira aquela obrigação (fls.
129/130 daquele processo).
Contra tal decisão a agravante não interpôs o
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102632-75.2020.8.26.0000 -Voto no
4
A esta altura, pois, já não se pode questionar o
cabimento da aludida multa, eis que tal tema ficou precluso ante o silêncio
da devedora contra a referida decisão.
No entanto, a multa acumulada de fato alcançou
montante desarrazoado, quadro que impõe sua redução.
De lembrar, a propósito, que providência dessa
ordem é autorizada pelo artigo 537 § 1o inciso I do CPC e, como anuncia o
referido dispositivo, pode se dar inclusive de ofício e mesmo já na fase de
execução.
Na espécie se justificava plenamente essa
providência, eis que o exequente não requereu desde logo o cumprimento
do julgado no tocante à aludida obrigação de fazer e em junho de 2019 a
multa acumulada já atingia R$ 79.860,00, valor manifestamente exagerado
(fls. 80/81 daquele processo), máxime porque segundo apurou o perito
nomeado para fase executiva a executada cumpriu a aludida obrigação (fls.
231 daquele processo).
Assim, mostra-se razoável agora reduzir aquela
verba para R$ 100,00 por evento, isto é, por ato de descumprimento,
montante justo que bem atende aos fins do instituto e evita o
enriquecimento sem causa do agravado.
De lembrar que, como bem ponderou o Juiz, a
multa era devida só até agosto de 2019, eis que no mês seguinte a
executada concordou com a realização da prova pericial para demonstrar
que já havia cumprido a aludida obrigação de fazer.
Para
o
fim
indicado,
pois,
dá-se
parcial
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator